Tribunal: TJMT
Processo: 1019546-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
RAI N. 1019546.12.2021.811.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão prolatada pelo juízo na 2.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n.o 1031953-44.2021.8.11.0002 movida por EVA CRISTINA DA CUNHA, determinou a internação de urgência, para realizar os exames médicos e posteriormente tratamento cirúrgico definitivo; no prazo de 24horas, sob pena de multa diária que arbitro em R$500,00, limitando ao valor da causa.
Sustenta a agravante que a r. decisão agravada deve ser revogada, ao passo que a Agravante não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento, uma vez que o contrato ao Agravado está com prazo de carência não implementado.
Aduz também que, a decisão prolatada não foi pronunciada de maneira acertada, tendo sido baseada em premissas equivocadas, além de ter se desgarrado dos requisitos autorizadores da concessão do provimento de tutelas antecipatórias, nos termos do artigo 300 do CPC, e ainda, inadvertidamente deixar de resguardar a possibilidade de provimento antecipado, conforme exigido pelo § 1o do mesmo dispositivo processual.
Argumenta que o CDC, deve ser aplicado subsidiariamente nas relações de consumo entre as mantenedoras dos planos de saúde e seus usuários, nos termos do Art. 35-C da Lei, 9.656/98, afastando-se a sua incidência no momento da aplicação da norma ao caso concreto.
Assevera que não se trata de urgência e emergência, inclusive o pedido médico aponta caráter de atendimento 2, o que significa caráter ELETIVO, logo não é de urgência.
Aduz que a cláusula que prevê expressamente a imposição de carência contratual, além de consentânea com a legislação, não é abusiva, pois sua redação é clara, precisa e redigida em destaque, consoante preceitua o art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, de forma que não se vislumbra qualquer nulidade; portanto, a teor do que dispõe os dispositivos supra, atrelados a cláusula contratual firmada pelas partes, mostra-se admissível à fixação de prazo de carência de até vinte e quatro meses após a celebração do contrato, condicionada, contudo, à comprovação da efetiva verificação do quadro clínico, pela operadora, além de prévia e inequívoca ciência dada ao beneficiário.
Por último esclarece que, não existem elementos mínimos que evidenciem a probabilidade do direito da Agravada e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão pela qual a r. decisão agravada, com o devido respeito, merece reforma.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando o relator designado à imediata cassação da medida concedida, sob pena de causar à Agravante lesão grave e de difícil reparação, ao final, o provimento integral ao presente Agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção, consoante as razões expostas neste recurso; Contudo, ainda não sendo esse o entendimento, requer seja determinado ao Agravado que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à Agravante prejuízo de difícil reparação.
Por fim, requer que todas as publicações veiculadas no Diário Oficial, intimações e qualquer ato de comunicação no presente processo sejam feitas EXCLUSIVAMENTE em nome dos Patronos: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB/MT 7.627-A e ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB/MT 10.133, com endereço na Av. José Rodrigues do Prado, 221, Santa Rosa, CEP 78040-000, Cuiabá – MT, endereços eletrônicos fernandofigueiredo@fafadvogados.com.br e anapaula@fafadvogados.com.br, sob pena de nulidade dos atos que vierem a ser praticados, em consonância com o disposto nos parágrafos 2o e 5o, do artigo 272, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente defiro o pedido para que todas as publicações veiculadas no Diário Oficial, intimações e qualquer ato de comunicação no presente processo sejam feitas EXCLUSIVAMENTE em nome dos Patronos: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB/MT 7.627-A e ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB/MT 10.133, com endereço na Av. José Rodrigues do Prado, 221, Santa Rosa, CEP 78040-000, Cuiabá – MT, endereços eletrônicos fernandofigueiredo@fafadvogados.com.br e anapaula@fafadvogados.com.br, sob pena de nulidade dos atos que vierem a ser praticados, em consonância com o disposto nos parágrafos 2o e 5o, do artigo 272, do Código de Processo Civil.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Pelos documentos acostados aos autos, não se evidenciam, prima facie, as presenças daqueles requisitos.
Na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bens maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, caput e 6o, caput.
Diante disso, inicialmente, a meu viso, não pode o plano de saúde prejudicar a saúde da Agravada pela negativa, sob alegação de carência.
Já a demonstração da probabilidade de provimento do recurso fica um tanto obnubilada, pois, pelo menos em tese, a decisão combatida guarda sintonia com a orientação jurisprudencial em voga no colendo STJ, a exemplo do REsp 1136475/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, RSTJ vol. 218, pág. 371, RT vol. 898, pág. 190), devendo ser analisadas as demais questões somente no mérito deste recurso.
Posto isso, ausente os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito almejado, ficando, assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada para ofertar as contrarrazões.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator